Tribunal: TJPA
Processo: 0815181-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815181-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS BENASSULY MAUES FILHO

AGRAVADO: LUCIMAR PIRES MAUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEGUNDA TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO: 0815181-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS BENASSULY MAUÉS FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JESSICA FERNANDA MARTINS ABDON - PA29983-A

AGRAVADO: LUCIMAR PIRES MAUÉS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO PARA PAGAMENTO NO FINAL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO NOVO. NATUREZA DE DESPACHO. IRRECOBILIDADE. CONTAGEM DE PRAZO APARTIR DA PRIMEIRA DECISÃO. RECURSO DE AGRAVO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O pronunciamento judicial de primeiro que negou provimento ao pedido de reconsideração para pagamento das custas ao final do processo não ostenta novo conteúdo decisório, pois apenas ratificou o anteriormente decidido, da qual não é passível de recurso.

2 - No presente caso, o Recorrente interpôs agravo de instrumento mais de 01 (um) ano após o término da data limite da Decisão de primeiro grau recorrida, respaldando-se, de forma equivocada, na intimação da decisão que ratificou a decisão interlocutória anteriormente proferida. Ocorre que a decisão que ratifica decisão anterior é pronunciamento judicial que ostenta natureza de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível.

3 – Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2Âª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária â€“ Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por CARLOS BENASSULY MAUÉS FILHO nos autos da ação de INVENTÁRIO contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em razões recursais do presente Agravo Interno, o Agravante sustenta que a Decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por considerá-lo intempestivo, contém
error in procedendo
, sob o argumento de que a contagem do prazo para interposição de Recurso de Agravo de Instrumento deve se dá a partir da segunda decisão liminar do juiz de primeiro grau que negou o pedido de reconsideração para que o pagamento das custas seja realizado ao final do processo. (id 17992946).

Embora intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões. (id

19293114 - Pág. 1).

É o relatório,

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do Recurso, eis que presentes os critérios de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em analisar se a decisão do juízo singular que, em sede de pedido de reconsideração, manteve o indeferimento da gratuidade da justiça tem conteúdo decisório capaz de ensejar a nova contagem do prazo para interposição do Recurso de Agravo de Instrumento ou se o início da contagem dar-se-á a partir da primeira decisão liminar que negou provimento ao benefício da gratuidade.

Em suma, as razões do presente Agravo Interno residem no argumento de que o prazo inicial para contagem do lapso temporal da tempestividade do Agravo de Instrumento não poderia ser o da intimação da primeira decisão liminar (id 91162824 - Pág. 1) do Juiz singular que indeferiu o pedido de justiça gratuita, mas sim a segunda decisão (id 99237936 - Pág. 1) que, em resposta ao peticionamento de reconsideração para pagamento das custas ao final do processo (id 92741074 - Pág. 3), indeferiu o referido pleito, ordenando o pagamento integral das custas.

O Recurso de Agravo Interno não merece acolhimento, pelas seguintes razões.

O pronunciamento judicial de primeiro grau que negou provimento ao pedido de reconsideração para pagamento das custas ao final do processo não ostenta novo conteúdo decisório, pois apenas ratificou o anteriormente decidido, da qual não é passível de recurso.

No presente caso, o Recorrente interpôs agravo de instrumento mais de 01 (um) ano após o término da data limite da Decisão de primeiro grau recorrida, respaldando-se, de forma equivocada, na data da intimação da decisão que ratificou a decisão interlocutória anteriormente proferida. Ocorre que a decisão que ratifica decisão anterior é pronunciamento judicial que ostenta natureza de despacho de mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível.

Nesse sentido, não merece prosperar as razões do presente Recurso de Agravo Interno de que o Agravo de Instrumento foi protocolado dentro do prazo, na forma do Art. 1003, § 5º do CPC/2015.

ISTO POSTO
, CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a Decisão Monocrática que confirmou a Decisão Liminar recorrida.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém,

Belém, 31/07/2024